Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Nada a prover quanto à petição retro (ID. 16238070), visto que o pedido de ilegitimidade passiva do feito sob referência, processo no 0711381-28.2019.8.07.0001, foi devidamente apreciado nos autos do acórdão, o qual já decorreu o prazo legal para interposição de recurso. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para que certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.